Tribunal: STF
Processo: Rcl 70490
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Etelmino Alfredo Pedrosa, contra decisão proferida pelo Juízo da 028ª Zona Eleitoral de Águas Lindas de Goiás/GO, nos autos do Processo nº 0600111-50.2024.6.09.0028, mediante a qual teria sido inobservado o enunciado nº 14 da Súmula do STF.

    2. A reclamante narra que a parte beneficiária, Partido Socialista Brasileiro (PSB), ajuizou representação eleitoral, com pedido de liminar, por propaganda eleitoral negativa antecipada em desfavor dos pré-candidatos das Eleições 2024, pelo Município de Águas Lindas de Goiás/GO, Lucas de Carvalho Antonietti e Paulo Antonietti. 

    3. Relata que o Juízo de 1º Grau deferiu liminar para suspender a postagem de matérias jornalísticas, em link hospedado na internet, pois teriam a natureza de campanha eleitoral antecipada negativa.

    4. Sustenta que a decisão reclamada fere a democracia, pois censurou matéria jornalística cujo teor narra fatos, e que não houve exposição direta dos nomes, da honra e das imagens dos pré-candidatos representados pelo partido beneficiário. Assevera que os envolvidos são pessoas públicas, “uma situação limítrofe do exercício do direito de imprensa, concernente à vida privada de pessoa pública”, motivo pelo qual  “deve ser prestigiado o direito de informação, afastando, portanto, o elemento subjetivo do tipo exigido pela difamação”. Alega que, na espécie, o Juízo reclamado “concedeu a tutela sem qualquer prova ou indícios da veracidade, não havendo indícios do dano irreparável, haja vista trata-se de uma pessoa pública e uma matéria jornalística sem intuito de prejudicar, mas sim de informar”.

    5. Fala da atipicidade da conduta que lhe foi imputada e que inexiste justa causa para interposição de ação penal, o que impõe a extinção do processo. Ressalta os princípios da tutela do sigilo da fonte, o qual resguarda o livre exercício profissional, da manifestação, do pensamento, da expressão, e da informação (arts. 5º, inc. XIV; e 220, da CRFB). Conclui, assim, que houve ofensa ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante, caracterizada, portanto, a nulidade da sindicância. 

    6. Alega que foram inobservados os princípios do contraditório e da ampla defesa, destacando que o jornalista que teve seus direitos de liberdade cerceados, bem como o advogado que não obteve acesso aos autos do processo, conforme artigo 133 “caput” CF”. Conclui, assim, que houve ofensa ao enunciado nº 14 Súmula Vinculante do STF.

    7. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada que suspendeu a veiculação da matéria jornalística em questão. 

É o relatório 
                                                                          
Decido

    8. De início, defiro o pedido dos benefícios da justiça gratuita.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. No presente caso, alega-se inobservância ao enunciado nº 14 da Súmula do STF, de seguinte teor:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”


    12. Por sua vez, o ato reclamado consubstancia-se em decisão   precária de juiz singular que deferiu o pedido liminar formulado pelo ora beneficiário, para determinar a interrupção imediata da postagem de link objeto dos autos originários, e que o reclamante se abstivesse de “veicular novas propagandas eleitorais antecipadas negativas em qualquer plataforma digital, especialmente aquelas que contenham conteúdo ofensivo ou depreciativo em relação a qualquer pré-candidato”. Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos da decisão ora impugnada (e-doc. 4, p. 3-4;):

“DECISÃO 
(...) 
No que se refere à probabilidade do direito, também conhecida como ‘fumaça do bom direito’, em uma cognição sumária, há que se reconhecer que os fatos arguidos pelo representante são plausíveis, sendo que as postagens apresentadas demonstram clara intenção de prejudicar a imagem dos pré-candidatos Lucas e Paulo Antonietti, caracterizando propaganda eleitoral antecipada negativa, o que pode, em tese, violar a igualdade de oportunidades entre os demais pré-candidatos. 
O perigo de dano ou "periculum in mora" também está evidenciado, pois a disseminação de informações sem citar fontes fidedignas, sem suporte de fontes verificáveis, podem influenciar indevidamente a opinião pública, comprometendo a isonomia entre os candidatos e afetando a lisura do pleito eleitoral. 
O artigo 36 da Lei 9.507/1997 definiu que a propaganda eleitoral só é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Com a publicação da Emenda Constitucional n.º 107/2020, este prazo passou para 27 de setembro de 2020. 
Embora não seja possível aferir pedido explícito de voto, analisando o contexto da notícia e imagens, vislumbro a propaganda eleitoral negativa antecipada (pedido implícito de não voto), que é aquela em que há divulgação, antes do período permitido, de conteúdo eleitoral, denegrindo de forma ofensiva a honra ou imagem de outrem. 
Indico, como exemplo, os dizeres divulgados no link https://fatosonline.com.br/video-aguas-lindas-degoias-de-linda-vai-sobrar-so-no-nome/ : ‘Dr. Paulo Antonietti também é acusado de implementar uma portaria com o intuito de manter seu curral eleitoral. Em conluio com o prefeito Dr. Lucas Antonietti,’; ‘esquema de corrupção’, dentre outros. A livre manifestação do pensamento e o direito de crítica não encerram direitos ou garantias de caráter absoluto. Cite-se entendimento jurisprudencial: (...)
(...)
Ainda, de acordo com o entendimento do colendo Tribunal Superior Eleitoral, ‘a configuração de propaganda eleitoral extemporânea negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré–candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico’. (TSE - REspEl: 06000695120226020000 MACEIÓ - AL 060006951, Relator: Min. Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 16/03/2023, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 49). Grifei. 
Os elementos constantes na publicação objeto dos autos indicam que o conteúdo veiculado pelo representado extrapola os limites da liberdade de expressão, configurando-se como propaganda eleitoral antecipada negativa, com a clara intenção de denegrir a imagem de um pré-candidato, utilizando-se de informações cuja veracidade não foi comprovada. 
Além disso, as mídias sociais multiplicam a velocidade da comunicação. Qualquer informação publicada na internet rapidamente alcança um amplo público, comprometendo a equidade do processo eleitoral que se aproxima. 
Pelo exposto, DEFIRO a liminar pretendida e determino ao representado: 
a) Imediata interrupção da postagem link objeto dos autos (https://fatosonline.com.br/video-aguas-lindas-degoias-de-linda-vai-sobrar-so-no-nome/), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento. 
b) Que se abstenha de veicular novas propagandas eleitorais antecipadas negativas em qualquer plataforma digital, especialmente aquelas que contenham conteúdo ofensivo ou depreciativo em relação a qualquer précandidato, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração.”

    13. Em pesquisa realizada junto ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, verifico que o Juízo reclamado proferiu a sentença de mérito confirmando a medida liminar, ora reclamada, em 20/08/2024, sob os seguintes termos:

“Inicialmente, cumpre destacar que a liberdade de imprensa e o direito à crítica são princípios basilares em uma sociedade democrática, assegurados pela Constituição Federal. Todavia, tais direitos não são absolutos e devem ser exercidos com responsabilidade, respeitando-se os limites da honra, da imagem e da dignidade das pessoas, especialmente em período eleitoral, quando a isonomia entre os candidatos deve ser rigorosamente observada.
 Em análise dos autos, as postagens apresentadas imputam ao pré-candidatos Lucas e Paulo Antonietti, fatos que não são acompanhados de qualquer prova concreta, configurando uma tentativa clara de denegrir sua imagem perante o eleitorado.
 O Representado publicou em seu portal de notícias um áudio em que o pré-candidato a vereador, Sr. Paulo Antonietti, estaria supostamente fazendo tratativas com o Sr. Édson Xavier quanto a regularização de imóveis situados no perímetro urbano desta Cidade de Águas Lindas, e que estas regularizações estariam servindo de barganha de votos.
 Não há qualquer indicação de processos em que estejam sendo investigados ou nem como se auferir a veracidade das vozes, tampouco a legalidade desta gravação. 
Veicular informações não comprovadas, em período pré-eleitoral, especialmente que afeta a honra de pré-candidato, caracteriza propaganda eleitoral antecipada negativa, ultrapassa os limites do direito à crítica e da liberdade de expressão, violando inclusive a igualdade de oportunidades entre os demais pré-candidatos. 
O artigo 36 da Lei 9.507/1997 definiu que a propaganda eleitoral só é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. 
A livre manifestação do pensamento, livre  informação pela imprensa e o direito de crítica, não encerram direitos ou garantias de caráter absoluto. 
(...)
Ainda, de acordo com o entendimento do colendo Tribunal Superior Eleitoral, ‘a configuração de propaganda eleitoral extemporânea negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico’. (TSE - REspEl: 06000695120226020000 MACEIÓ - AL 060006951, Relator: Min. Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 16/03/2023, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 49).
 Os elementos constantes na publicação objeto dos autos indicam que o conteúdo veiculado pelo representado extrapola os limites da liberdade de expressão, direito à crítica e liberdade de imprensa, configurando-se como propaganda eleitoral antecipada negativa, com a clara intenção de denegrir a imagem dos (então) pré-candidatos, utilizando-se de informações cuja veracidade não foi comprovada.
 Além disso, as mídias sociais multiplicam a velocidade da comunicação. Qualquer informação publicada na internet rapidamente alcança um amplo público, comprometendo a equidade do processo eleitoral que se aproxima.
 Do exposto, julgo PROCEDENTE a representação para condenar ETELMINO ALFREDO PEDROSA por prática de propaganda eleitoral negativa antecipada e impor a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada no mínimo legal, prevista no artigo 36, § 3º, da Lei 9.504/97.“
  
    14. Com efeito, a teleologia do verbete trazido como paradigma, referente às garantias constitucionais ora citadas, traduz a necessidade de que o acervo produzido em procedimento sigiloso, ressalvadas as diligências em curso, seja acessível por aqueles que, efetiva ou potencialmente, sofrerão os correspondentes atos de persecução penal ou administrativa. Contudo, não se verifica qualquer relação de aderência entre a situação fático-jurídica do caso concreto e o paradigma apontado, tornando-se incabível o manejo da ação reclamatória, conforme farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

    15. A bem da verdade, da leitura da exordial, observa-se que os argumentos do reclamante apenas contra-argumentam o próprio mérito, diga-se, os próprios fundamentos expostos na inicial da ação de representação eleitoral ajuizada pelo beneficiário. Em verdade, o reclamante utiliza-se desta via processual para expor seu descontentamento com a decisão proferida pelo Juízo a quo, pretendendo que esta Suprema Corte aprecie o próprio mérito da ação originária.

    16. De fato, in casu, não há qualquer evidência de impedimento de acesso aos autos que obste a devida defesa técnica. Essa situação traduz, na espécie, evidente tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.
2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.
3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).

    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de medida liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 


Publique-se.

Brasília, 2 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator